Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-29.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Indenização em razão de enchente ocorrida no Rio Tamanduateí, causando inundação do imóvel da autora – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Necessidade de produção de prova pericial - Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso, para a anulação da r. sentença, com a retomada da demanda na origem, para

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Indenização em razão de enchente ocorrida no Rio Tamanduateí, causando inundação do imóvel da autora – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Necessidade de produção de prova pericial - Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso, para a anulação da r. sentença, com a retomada da demanda na origem, para a realização de prova pericial e posterior julgamento da lide.